Tribunal: TJSP
Processo: 0002745-67.2014.8.26.0452
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000656761
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0002745-67.2014.8.26.0452, da Comarca de Piraju, em que é apelante
CLAUDETE CÂNDIDO EVANGELISTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA
ALVES BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002745-67.2014.8.26.0452 PIRAJU VOTO No 20.739 2/12
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 0002745-67.2014.8.26.0452 Piraju
Apelante:
Claudete Cândido Evangelista
Apelado:
Ministério Público do Estado de São Paulo
voto no 20.739
APELAÇÃO
CRIMINAL
-
Estelionato
-
Autoria
e
materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Penas
adequadas e manutenção do regime inicial aberto - Recurso
não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 355/361, cujo relatório se adota, que
julgou procedente a ação penal para condenar CLAUDETE
CÂNDIDO EVANGELISTA, devidamente qualificado nos autos do
processo, como incursa nas sanções do o artigo 171, caput, nos
termos do artigo 71, ambos do Código Penal, ao cumprimento de
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em
regime inicial aberto, e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, no
valor mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por
duas restritivas de direitos, a primeira consistente em prestação de
serviços à comunidade, pelo prazo integral da condenação, e a
segunda, em prestação pecuniária, no valor equivalente a 01 (um)
salário mínimo em favor de entidade a ser designada pelo juízo da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002745-67.2014.8.26.0452 PIRAJU VOTO No 20.739 3/12
execução.
Pretende, com o presente recurso (fls.
371/380),
a
absolvição
por
insuficiência
probatória.
Subsidiariamente postula o afastamento da pena de multa e da
prestação de serviços a comunidade.
Regularmente
processado
o
recurso
interposto, com o oferecimento das contrarrazões de fls. 384/387,
vieram os autos a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral
de Justiça opinado pelo não provimento (fls. 398/401).
É o relatório.
O recurso interposto não merece provimento.
A apelante foi condenada como incursa nas
sanções do o artigo 171, caput, nos termos do artigo 71, ambos do
Código Penal, pois, no mês de novembro de 2013, em horários
incertos e em diversos estabelecimentos comerciais, na cidade de
Piraju, em continuidade delitiva, obteve para si, vantagem ilícita no
valor de R$ 3.120,72 (três mil e cento e vinte reais e setenta e dois
centavos), em prejuízo das vítimas Bradesco/Visa, Itaú/Mastercard
e operadora Vivo/Telefônica, induzindo-as e mantendo-as em erro,
mediante meio fraudulento consistente em solicitar cartões de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002745-67.2014.8.26.0452 PIRAJU VOTO No 20.739 4/12
crédito e abertura de conta telefônica com os dados pessoais e em
nome da vítima Maria Lúcia Penteado Ferraz Alves.
Com efeito, os depoimentos prestados pela
vítima e pela testemunha, tanto perante a autoridade policial como
em Juízo (mídia digital), foram suficientes para atestar a prática do
crime de estelionato, quanto a sua ocorrência e autoria. Além disso,
a materialidade do crime previsto no artigo 171, caput, do Código
Penal, em continuidade delitiva, restou comprovada nos autos pelos
boletins de ocorrência de fls. 03/04 e fls. 16/18 e pelos documentos
de fls. 05/14, em que aparecem a inclusão da vítima no sistema
SCPC, extratos de contestações em cartões de crédito e cartas das
operadoras apontando as contas em atraso, além da prova oral
colhida.
A recorrente negou a prática delitiva, e como
constou na r. sentença, que acolho como razão de decidir,
“Interrogada em juízo, a ré Claudete negou os fatos imputados a si.
Declarou que trabalho na residência da vítima, mas não tinha
acesso aos documentos pessoais de Maria Lúcia. Disse que foi
contratada pelo marido de Maria Lúcia, Orlando, e que ele a
assediava sexualmente. Aduziu que pediu para que Orlando
parasse com essa conduta, oportunidade em que ele a demitiu.
Como forma de pagamento, Orlando lhe deu um cheque, porém o
sustou, acusando-a de ter furtado o cheque. Este fato gerou um

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002745-67.2014.8.26.0452 PIRAJU VOTO No 20.739 5/12
processo que posteriormente foi arquivado. Então, disse parta
Orlando que entraria na justiça para receber seus direitos
trabalhistas, sendo que ele falou que lhe faria uma proposta. Após,
Orlando foi até sua casa e lhe ofereceu dois cartões de crédito, que
poderia usar até o valor acordado, e após, ele cancelaria os
cartões. Ainda, ficou combinado que Orlando lhe pagaria uma linha
telefônica. Quando os cartões chegaram e notou que estavam no
nome da vítima, questionou Orlando, tendo ele respondido que a
esposa não sabia e não precisava saber. Quando as faturas do
cartão chegavam, ligava para ele e ele dizia que passaria pegá-las
para pagar. Questionada, respondeu que trabalhava na casa da
vítima quando eles não estavam no imóvel e não tinha acesso aos
documentos pessoais de Maria Lúcia.”(fl. 358), versão essa
afastada do restante do conjunto probatório.
Aliás, não só a vítima como as testemunhas
foram seguras em apontar e confirmar a versão que consta na
denúncia, e acolhidas na r. sentença, pois “A vítima Maria Lúcia
Penteado Ferraz Alves narrou que em uma oportunidade, a
acusada já havia mexido na bolsa de uma vítima. Contou que
registrou ocorrência porque Claudete pegou cheques de seu marido
Orlando. Disse que a demitiram por conta disso. Após, descobriram
que a acusada havia feito cartões de crédito em seu nome, bem
como adquiriu linhas telefônicas também em seu nome, mas com o
endereço dela. Aduziu que por mais de um ano ficou recebendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002745-67.2014.8.26.0452 PIRAJU VOTO No 20.739 6/12
ligações da VIVO. Alegou que a acusada deve ter feito cópias
autenticadas de seus documentos. Afirmou que Claudete subtraiu
vários objetos de valores de sua residência. Disse que não teve
prejuízos quanto ao uso do cartão de crédito porque foi reconhecida
à fraude, sendo ressarcida pelo banco”(fl. 356).
Não se desconhece o entendimento de que
em casos de estelionato, a palavra da vítima é de suma
importância. Esse é o posicionamento adotado por esta Colenda
15a Câmara Criminal e pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“E, consoante reiteradamente tem decidido a
jurisprudência,
em
delitos
de
roubo,
onde
normalmente estão presentes apenas os agentes
ativo e passivo da infração, a palavra da vítima é de
fundamental importância na solução da questão. Na
medida
em
que
segura,
coerente
e
sem
desmentidos, o que cumpre é aceitá-la sem
restrições, eis que não teria o ofendido razões para,
levianamente,
acusar
um
inocente.” (TJSP,
Apelação
no
0013200-41.2011.8.26.0050,
15a
Câmara Criminal, Rel. Des. Nelson Fonseca Junior,
j. em 24.07.2014);
"A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em
especial, tem relevância na formação da convicção
do Juiz sentenciante, dado o contato direto que
trava com o agente criminoso" (STJ, Habeas Corpus
no 143.681/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima,
Quinta Turma, j. em 15.06.2010).
O restante do conjunto probatório também
referendou a versão acusatória, tanto que em Juízo, “Orlando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002745-67.2014.8.26.0452 PIRAJU VOTO No 20.739 7/12
Ferraz Alves, esposa da vítima, declarou que a ré trabalhou em sua
casa, como diarista, por seis meses. Relatou que demitiu a acusada
porque ela estava “roubando” e pagou os dias que a devia, por
meio de um cheque do Bradesco, de uma conta conjunta. Alegou
que preencheu e assinou referida cártula no valor de trezentos e
poucos reais. Disse que Claudete subtraiu duas folhas de cheque
de sua casa e as preencheu, forjando sua assinatura. Afirmou que
a acusada não era registrada e não registrou ocorrência sobre o
furto dos cheques porque só tomou conhecimento da subtração
quando viu os valores compensados em sua conta corrente. Aduziu
que como o banco verificou que não era sua a assinatura, o valor
foi estornado. Disse que a ré depositou o cheque na Caixa
Econômica Federal em uma conta que ela mexia. Negou que teve
qualquer envolvimento sexual com Claudete. Referente aos
cartões, alegou que acredita que a acusada usou os documentos
de sua esposa para abrir conta e fazer dois cartões de crédito. A ré
também pediu duas linhas telefônicas em nome de sua esposa.
Ainda, contou que Claudete subtraia bens de sua residência, como
roupa de cama, cobertores. Afirmou que somente a acusada tinha
acesso ao imóvel.
Elza Aparecida de Lima declarou ser irmã da
ré. Alegou que nada sabe sobre os fatos. Relatou que foi chamada
na delegacia para informar o endereço de Claudete, oportunidade
em que disse que ela morava na Avenida Humberto Martignoni e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002745-67.2014.8.26.0452 PIRAJU VOTO No 20.739 8/12
que o telefone dela era 3351-8068.
José Nivaldo Domingues aduziu que alugou
um imóvel que ficava na Avenida Humberto Martignoni para a ré.”(fl.
357).
Conclui-se,
portanto,
que
o
contexto
probatório é suficiente para provar que a apelante realmente foi a
autora do delito de estelionato em continuidade delitiva, conforme
se depreende da forte e conclusiva prova amealhada, sendo
impossível se cogitar a absolvição sob o fundamento da
insuficiência probatória.
Ora, pelo conjunto probatório colhido, em
especial pela versão ofertada pela vítima nota-se que a fraude,
necessária ao estelionato, na espécie dos autos, ocorreu pela
atividade criminosa desenvolvida pela acusada, quando, solicitou
os cartões e os números de celular em nome de terceira pessoa e
passou a utilizá-los como se seus fossem, o que por si só já
caracteriza a fraude, isso sem contar que o documento de fl. 14,
aponta que em um desses cartões consta endereço na cidade de
São Paulo, local diverso do domicílio da vítima.
Não demonstrou, por outro lado, a defesa
qualquer prova de que pudesse ser crível a versão apresentada no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002745-67.2014.8.26.0452 PIRAJU VOTO No 20.739 9/12
interrogatório da ré de que ela foi vítima de “assédio sexual ” e que
ao ser demitida recebeu dois cheques que foram sustados e por
esta razão o esposo da vítima teria permitido que a mesma se
utiliza desses meios de pagamento até que a dívida tivesse sido
quitada.
Essa versão do envolvimento sexual com a
testemunha Orlando, esposo da vítima, somente encontra guarida
no depoimento prestado pela filha da ré, que ao ser ouvida em
Juízo, apontou que teria presenciado essa negociação, a qual,
também fica afastada do restante da prova colhida.
Aliás, como bem apontado nas contrarrazões
recursais, que acolho como razão argumentativa, “Ainda, sobre à
acusação de assédio sexual, em sede policial foi ouvida outras
funcionárias que trabalharam para Orlando e disseram que nunca
tiveram problemas com a conduta dele (fls. 30 e 33). Além disso, se
Orlando pretendia manter em sigilo o suposto assédio,
evidentemente não forneceria cheques e cartões justamente em
nome da esposa. Trata-se, pois, de história inverossímil e
inconsistente, isolada no feito e divorciada das demais provas
produzidas. A negativa sobre os fatos, pura e simplesmente, sem
outras provas que o respaldem, não tem o condão de desacreditar
a prova dos autos, ante ao interesse da ré de abstrair a
responsabilidade penal que lhe recai.”(fl. 386).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002745-67.2014.8.26.0452 PIRAJU VOTO No 20.739 10/12
Insta consignar, ademais, que a insurgente
não trouxe aos autos qualquer comprovação da versão por ela
apresentada de que tudo não passou de acusações decorrentes
das dívidas trabalhistas existentes, tanto que o esposa da vítima
teria ido “acertar quanto devia”(cf. depoimento de Ana Beatriz
Evangelista Pansanto), versão afastada do restante da prova
colhida, sem contar que não demonstrada em documentos que
atestassem isso, cujo ônus competia à defesa, nos termos do artigo
156, do Código de Processo Penal.
Feitas essas considerações, passa-se à
análise das reprimendas, objeto da insurgência defensiva.
Na primeira fase, atento aos preceitos do
artigo 59, do Código Penal, verifico que não há circunstâncias
judiciais desfavoráveis, motivo pelo qual fixou a pena-base no
mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez)
dias-multa.
Na segunda fase, não há atenuantes.
Contudo, adequado o reconhecimento da agravante prevista no
artigo 61, inciso II, “h”, do Código Penal vez que, realmente, a
vítima era pessoa maior de 60 anos de idade, razão pela qual a r.
sentença exasperou as penas para fixá-las em 01 (um) ano e 02
(dois) meses de reclusão, mais o pagamento de 11 (onze) dias-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002745-67.2014.8.26.0452 PIRAJU VOTO No 20.739 11/12
multa.
Na última fase, tendo em vista que os delitos
ocorreram, em continuidade delitiva, “por vinte e nove vezes” (fl.
360), razão pela qual admitida a causa de aumento de pena
tipificada no artigo 71 do Código Penal, aumentando a reprimenda
em 2/3 (dois terços), que resulta nas penas em definitivo em 01
(um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais o
pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, no valor unitário mínimo
legal.
Inviável o afastamento das “penas de multa”
aplicadas a ré como solicitado nas razões defensivas, pois em
conformidade ao preceito sancionador do tipo penal em apreço a
aplicação da multa é decorrente do próprio tipo, o que não permite
o afastamento.
Quanto ao regime inicial de cumprimento de
pena, merece ser mantido o regime aberto tal como fixado na a r.
sentença, mantida ainda as penas substitutivas aplicadas a serem
descontadas nos termos da r. sentença, pois “Considerando que a
ré é tecnicamente primária e ostenta bons antecedentes, com a
faculdade do artigo 44, §2o do Código Penal, substituo a pena
privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a primeira

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002745-67.2014.8.26.0452 PIRAJU VOTO No 20.739 12/12
consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo prazo
integral da condenação, e a segunda, em prestação pecuniária, no
valor equivalente a 01 (um) salário mínimo em favor de entidade a
ser designada pelo juízo da execução.”(fl. 360).
Percebe-se, portanto, que a substituição
aplicada a ré se mostrou adequada a hipótese concreta dos autos,
pois a pena substitutiva de prestação de serviços à comunidade é
plenamente indicada na espécie e pode ser muito bem adaptada as
particularidades locais perante o Juízo das Execuções Criminais,
quando se iniciar a execução.
Assim sendo, e nestes termos, nega-se
provimento ao recurso, mantendo-se nos termos em que proferida,
a r. sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator